Tribunal: STF
Processo: Rcl 79138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Estado do Ceará contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, no Processo nº 0184010-13.2018.8.06.0001, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 590.260-RG/SP (Tema RG nº 139).  



    2. O reclamante narra que a servidora pública, ora beneficiária, lotada na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ingressou com ação judicial pleiteando a conversão de tempo de serviço especial em comum, para fins de aposentadoria especial, em razão da insalubridade. A sentença de primeira instância acolheu o pedido, com base no enunciado nº 33 da Súmula do STF. O Estado interpôs recurso inominado cujo provimento foi negado. Após embargos de declaração rejeitados, interpôs recurso extraordinário, também negado, sob o fundamento de estar em consonância com o Tem RG nº 139. Na sequência, o agravo interno teve provimento negado, e novos embargos de declaração opostos pelo ente reclamante aguardam julgamento.



    3. Assevera que a decisão reclamada inobservou o Tema RG nº 139, que garante paridade remuneratória e integralidade de proventos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e se aposentaram após sua vigência, desde que cumpridas as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 47, de 2005 (arts. 2º e 3º), e nº 41, de 2003 (arts. 6º e 7º). 



    4. Sustenta que a Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, mantendo a decisão pela qual se concedeu a conversão do tempo de serviço especial, considerando apenas o ingresso no serviço público antes de 19/12/2003, sem analisar o cumprimento das regras de transição. Defende que o ingresso anterior à EC nº 41, de 2003, deve ser analisado em conjunto com as regras de transição para determinar o cálculo dos proventos e o critério de reajuste. Argumenta, ainda, que a Lei Complementar nº 51, de 1985, regula apenas os requisitos de concessão da aposentadoria especial, mas o cálculo e reajuste dos proventos são definidos pelas disposições constitucionais. Cita precedentes.



    5. Requer, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, por violar a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema RG nº 139.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste em verificar se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 590.260-RG/SP (Tema RG nº 139). Esse precedente do Supremo Tribunal Federal estabelece as regras de transição para paridade remuneratória e integralidade dos proventos, previstas nas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. O autor da reclamação sustenta que a Turma Recursal concedeu aposentadoria especial sem observar essas regras, contrariando a tese fixada pelo STF.



    9. No julgamento do referenciado leading case, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese jurídica:  



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.”  



    10. Transcrevo a ementa do acórdão que deu origem à tese de repercussão geral acima descrita:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.”   



    11. Destaco, por oportuno, que a norma de transição consubstanciada no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, assim dispõe:  



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”  



    12. Compulsando os autos, observa-se que o Órgão reclamado não proveu o agravo interno interposto contra a decisão pela qual se negou seguimento ao apelo extremo, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 7-11; destaques do original):  



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE nº 1.014.286/SP-RG (TEMA Nº 942) E RE nº 590.260-SP (TEMA 139-RG). CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA AO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.



    (...)



    O Estado alega que o acórdão proferido em Recurso Inominado (ID 5820841) contraria frontalmente a Tese 139-RG. Argumenta que o referido acórdão acaba por desvirtuar completamente esse entendimento ao afirmar que, para os casos de aposentadoria especial anteriores a 2003, não seria necessário cumprir os requisitos das Emendas 41 e 47. Assim, afirma que a contradição está não apenas em afirmar e negar a mesma coisa, mas também em tentar criar distinções e exceções que vão de encontro ao espírito e à literalidade da decisão judicial invocada como fundamento. 



    (...)



    Ora, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado interposto pelo estado confirmando a sentença (ID 5820893) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza que deixou expressamente consignado que “o promovente possui a expectativa de se aposentar com proventos correspondentes à remuneração do cargo efetivo, com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores ativos, conforme as regras de transição estabelecidas no art. 6º da EC nº 041/2003 e art. 3º da EC nº 047/2005, uma vez que ingressou no serviço público antes das EC's nº 020/98 e 041/2003”. 



    Ao confirmar a sentença, a Turma deixou expressamente consignado que “[...] Outrossim, quanto ao direito à paridade e integralidade dos proventos de inatividade, sobretudo caso o Autor requeira a aposentadoria na forma especial em razão do trabalho em condição insalubre, assevero que assiste razão à recorrente/autora da ação. O entendimento consolidado nesta Terceira Turma Recursal é fulcrado no expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.131.284 AgR, julgado em 23/11/2018: ‘O Supremo Tribunal Federal decidiu ter direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos o servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005’[...]”



    Assim, evidente que o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 5820841) encontra-se em completa consonância com o que restou decidido no RE nº 590.260-SP (TEMA 139-RG), não havendo razão para reforma da decisão que negou seguimento ao apelo extremo. 



    Desse modo, repise-se, que a posição exarada na decisão combatida, de que a redação dos artigos 6º, da EC nº 41/2003, e 3º, da EC nº 47/2005, garante a todos os servidores públicos que tenham ingressado antes da publicação dessa emenda de 2003, a percepção de proventos com paridade e integralidade, caso cumpram os requisitos / regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, está de acordo com o julgamento do RE nº 590.260-SP (Tema n. 139-RG), pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (...)



    (...)



    Necessário ressaltar que o cumprimento do tempo de labor insalubre garante à parte demandante o direito à aposentadoria especial, tão somente. O direito à integralidade e à paridade, por outro lado, depende do cumprimento dos requisitos / das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005. 



    Assim, a teor do art. 1.030, I, a, do CPC, a decisão prolatada, negando seguimento ao recurso extraordinário se encontra em conformidade com o entendimento consubstanciado, nos paradigmas do Pretório Excelso (Tema n. 139-RG), de modo a evidenciar a completa compatibilidade com a respectiva tese de repercussão geral, sendo, portanto, forçosa a confirmação da decisão ora atacada, que negou seguimento ao recurso extraordinário. Sobre o tema 942, a Corte Maior, reconheceu a repercussão geral no RE nº 1.014.286/SP-RG. (...)



    (...)



    Destarte, a parte agravante não apresentou argumento que infirmasse a decisão monocrática agravada. Tal, a meu ver, justifica a improcedência deste agravo interno, a qual, sendo declarada de forma unânime, deve vir acompanhada da condenação da parte agravante ao pagamento de multa processual, a qual pode ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme permite o §4º do Art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    (...)



    Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, com a confirmação da decisão monocrática agravada e a condenação da agravante em multa, consoante o §4º do Art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.”  



    13. Nesse cenário, não se vislumbra teratologia na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, pois, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada acatou adequadamente o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260-RG/SP (Tema RG nº 139).



    14. Com efeito, no caso vertente, a decisão reclamada consignou — em harmonia com o referenciado paradigma — que a parte reclamante, por preencher os requisitos da regra de transição prevista nos arts. 2º e 3º da EC nº 47, de 2005, tem direito ao recebimento do benefício com a integralidade e a paridade, tendo em vista o ingresso no serviço público em data anterior à EC nº 41, de 2003.  



    15. Ademais, para divergir do acórdão recorrido no que diz respeito à comprovação do exercício das funções em condições insalubres por mais de 25 anos, de forma ininterrupta, e o direito à integralidade e à paridade, seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório, inviável em sede de reclamação.



    16. Não evidenciada situação de teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação. Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados: Rcl nº 78.085/SP, Ministro Cristiano Zanin, j. 15/04/2025, p. 22/04/2025; Rcl nº 56.641/RN, Ministro Roberto Barroso, j. 1º/02/2023, p. 03/02/2023; Rcl nº 35.255-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 19/03/2021.  



    17. Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).  



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator